Tribunal: STF
Processo: ARE 692055
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Previdenciário. 4. Razões do agravo regimental não atacam os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.